Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701082-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA NUBIA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar. Narra a agravante que participou do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 - PCDF, de 3 de junho de 2020, e, após ser aprovada na primeira etapa do certame, foi convocada para o Curso de Formação Profissional (CFP), no qual, durante a prova prática de armamento e tiro, foi reprovada. Alega que as condições de treinamento foram desiguais em relação a outras turmas, resultando em lesões físicas que prejudicaram seu desempenho, tendo sido submetida a um número excessivo de disparos sequenciais sem intervalos adequados; que a prova prática foi realizada de maneira diferente do que estava previsto no edital, com mudanças na altura e na cor dos alvos utilizados; o edital previa um total de 36 horas-aula para a disciplina de Armamento e Tiro, a Agravante realizou apenas 30 horas-aula, o que comprometeu a preparação necessária para a prova prática; que foi informada de sua eliminação por meio do resultado provisório publicado em setembro de 2023, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de recorrer da decisão. Requer, em sede de tutela antecipada recursal, a concessão de efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de garantir sua participação nas próximas fases do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a reabertura do prazo para interposição de recurso administrativo em relação à prova prática de armamento e tiro, além da exibição dos vídeos e documentos comprobatórios de sua eliminação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Requer, ainda, a concessao da gratuidade de justiça É, em breves linhas, o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Não está demonstrada, na hipótese, a fumaça do bom direito. A r. Decisao do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora na inicial sob os seguintes argumentos: De início, a autora, que não atingiu o desempenho esperado, requer sua readequação à prova de agente da PCDF com a consequente mudança no resultado do concurso, mesmo após findada a fase recursal. A situação em questão destaca que o ponto central da discordância reside na análise das circunstâncias envolvendo o treinamento de tiro durante o concurso e na avaliação realizada pela banca examinadora, aspectos que são de responsabilidade exclusiva dela. Não há, a princípio, evidências claras de ilegalidade ou irregularidade óbvia que justifiquem intervenção judicial imediata. Além disso, a parte autora soube do resultado preliminar de sua eliminação ainda no ano de 2023, não cabe agora, em abril de 2024, o deferimento de medidas de urgência. Observa-se que a autora, juntamente com dezenas de outros candidatos que apresentam ações diárias, busca indiretamente desvirtuar a natureza e as regras objetivas do concurso público. Isso ocorre porque não atenderam a um requisito fundamental do certame: alcançar o desempenho médio necessário em uma das provas, de acordo com os critérios de classificação para aprovação. Como resultado, a eliminação do candidato é inevitável, o que é evidente. Importante assinalar que, após a publicação do edital, os candidatos possuíram prazo para impugná-lo (2 a 8/7), conforme item 1.6 (id. 194171498 - Pág. 1) e, ao que tudo indica,a autora não o fez. Dessa forma, concordou com as regras impostas pelo Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020. Por fim, sabe-se que o edital do concurso público traz regras, OBJETIVAS, impostas a TODOS os candidatos. Ocorre que o certame, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Ademais, não é possível, nesse momento processual, a análise da mais aprofundada da alegada ilegalidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Das razões recursais apresentadas pela agravante, assim como da análise da inicial nos autos de origem, verifica-se que a autora não apresentou elementos aptos a comprovar que as condições de treinamento foram desiguais e não atenderam ao disposto no edital, ou que não lhe foi dada a oportunidade de recorrer de sua eliminação. Com relação à alegação de que não lhe foi dada a oportunidade de recorrer de sua eliminação, consta em ID 194169957 dos autos de origem recurso interposto pela autora em 20/09/2023. Quanto à realização de treinamento e prova de forma desigual, não apresentou a autora elementos suficientes que comprovassem de plano suas alegações. O art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris, pois a Recorrente não comprovou, em cognição sumária, a existência de ilegalidade no ato administrativo que resultou na sua eliminação do certame. Além dito, o decurso do tempo entre sua eliminação e o ajuizamento da demanda indicam que não há urgência na hipótese em análise. Tampouco há demonstração de urgência para a exibição dos vídeos e documentos comprobatórios de sua eliminação, conforme requerido pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO à agravante os benefícios da justiça gratuita e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora